Tribunal: CARF
Processo: 19404.000338/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000338/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.732 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
ANTONIO DE CASTRO AYRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Por meio dos documentos carreados aos autos e das consultas aos sistemas da
Secretaria da Receita Federal do Brasil não restou comprovado que tenha
havido retenção do Imposto de Renda na Fonte do valor informado na
Declaração de Ajuste Anual, devendo ser mantida a glosa nos exatos termos
em que efetuada pela Fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Wilsom de Moraes Filho, Honorio
Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2008, ano-calendário
2007, do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000338/2010-27
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000338/2010-27

originário da apuração das infrações abaixo descritas, por meio da Notificação de
Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 16/11/2009, de fls. 76/80.
Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
111.946,67
2) Omissão de Rendimentos Apurada
0,00
3) Total das Deduções Declaradas
14.969,66
4) Glosa de Deduções Indevidas
0,00
5) Prev.Oficial sobre Rendimento Omitido
0,00
6) Base de Cálculo Apurada (1+2-3+4-5)
96.977,01
7) Imposto Apurado após as Alterações (Calculado pela
Tabela Progressiva Anual)
20.366,35
8) Contrib. Prev. a Emp. Doméstico Declarado
0,00
9) Dedução de Incentivo Declarada
0,00
10) Glosa de Dedução de Incentivo
0,00
11) Total de Imposto Pago Declarado
26.720,33
12) Glosa de Imposto Pago
26.720,33
13) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
14) Saldo do Imposto a Pagar Apurado após Alterações (7-
8-9+10-11+12-13)
20.366,36
15) Imposto a Restituir Declarado
6.353,98
16) Imposto já Restituído
0,00
17) Imposto Suplementar
20.366,35
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal informa a fiscalização:
Glosa
Valor (R$)
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
26.720,33
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Regularmente intimado a comprovar os valores compensados a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte, o contribuinte não atendeu à intimação até a presente data.
Em decorrência do não atendimento da intimação, foi glosado o valor de R$
26.720,33, indevidamente compensado a título de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF), correspondente à diferença entre o valor declarado e o total de IRRF informado
pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para
o titular e/ou dependentes, conforme discriminado abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF informado em Dirf
IRRF Declarado
IRRF Glosado
32.147.670/0001-21 –

238.003.050-20
0,00
26.720,33
26.720,33
Enquadramento Legal: Art. 12, inciso V, da Lei no. 9.250;95, arts. 7o., parágrafos 1o. e
2o. e 87, inciso IV, parágrafo 2o., e 841, inciso II do Decreto no. 3.000/99 – RIR/99.
DA IMPUGNAÇÃO
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação, fl. 02/10, em que alegou, em breve síntese:
- No ano de 2006 possuía certa importância em dinheiro e se encontrava desempregado.
Nesta época uma senhora lhe ofertou venda de uma data de terras no Município de
Saquerema/RJ, que se encontrava invadida por pessoas. Enquanto os invasores não
foram destituídos da posse e a referida senhora reintegrada, a área foi transformada em
um lixão;
- A referida senhora procurou o prefeito que, buscando se desculpar e evitar maiores
divulgações, efetuou um contrato com esta senhora, de nome Tirza Farina Barros, por
três anos, de locação de parte das terras, conforme contrato;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000338/2010-27

- Tal senhora, que é médica, ofereceu ao impugnante toda a data de terras referida,
juntamente com o contrato que havia feito com a prefeitura. O impugnante comprou as
terras, efetuando o pagamento à Tirza, e procurou o prefeito para saber se poderia
transferir o contrato para seu nome. Soube que não poderiam efetuar a substituição de
pessoas no contrato.;
- Uma vez que estava desempregado, aceitou a transação conforme poderia ser feita,
passando a receber os valores do contrato e a cuidar do restante das terras que tinha
acabado de adquirir. Todos os meses a Prefeitura Municipal efetuava o pagamento do
valor contratato e retinha por meio de um Documento de Arrecadação Municipal –
DAM, o valor do IRRF. No final do ano, a prefeitura emitiu um comprovante de
rendimentos pagos em nome da sr. Tirza, que foi por ela entregue ao impugnante.
Procurou a Receita Federal para efetuar o Redarf e transferir os valores para seu nome;
- Ficou surpreso quando o Auditor Fiscal que o atendeu lhe informou que não existia
pagamento do Imposto de Renda, pois entre as prefeituras municipais e a Receita
Federal somente existe um “acerto de contas”, portanto, não poderia proceder ao Redarf
solicitado. Foram descontados dos rendimentos os valores de Imposto de Renda na
Fonte pela prefeitura municipal;
- Houve cerceamento do direito de defesa, pois não foi dado ao contribuinte a
oportunidade de discutir o débito em processo administrativo tributário regular;
- Anexou documentos e solicitou:
a) seja anulada a presente notificação de lançamento;
b) ou, revisto o lançamento observando os valores retidos pela Prefeitura Municipal de
Saquarema;
c) que seja comprovado nas declarações do impugnante e da vendedora das terras a
lisura do procedimento;
d) que seja permitido o recebimento dos valores informados em sua DIRPF/2008;
e) que sejam admitidos todos os meios de prova admitidos.
A decisão de piso foi desfavorável à pretensão impugnatória, conforme ementa
abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
Ementa:
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Por meio dos documentos carreados aos autos e das consultas aos sistemas da Secretaria
da Receita Federal do Brasil não restou comprovado que tenha havido retenção do
Imposto de Renda na Fonte do valor informado na Declaração de Ajuste Anual,
devendo ser mantida a glosa nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Somente a partir da lavratura do auto de infração é que se instaura o litígio entre o fisco
e o contribuinte, podendo-se, então, falar em ampla defesa ou no cerceamento dela,
sendo improcedente tal alegação quando na fase impugnatória é concedida ampla
oportunidade de apresentação de documentos e esclarecimentos.

O comprovante de intimação da decisão acima foi extraviado (fl. 112). O sujeito
passivo interpôs, em 24/02/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000338/2010-27

a) os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda estão comprovados
nos autos;
b) a responsabilidade tributária pelo tributo é do sucessor, conforme documentos
juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)

Considerando o extravio da intimação da decisão de piso (fl. 112), considero o
Recurso Voluntário tempestivo, em homenagem aos princípios da Ampla Defesa e Contraditório,
motivo pelo qual atende aos requisitos de admissibilidade e dele conheço.
O litígio recai sobre a regularidade da comprovação de imposto de renda retido na
fonte (IRRF).
O recorrente insiste na existência de comprovante de pagamento em favor de
IMBRA e Unimed (julho/2008), mas não comprova o efetivo pagamento de tais valores. Em
relação aos valores indicados como sendo direito à dedução do recolhimento de IRRF, apenas
repisou seu inconformismo, sem veicular qualquer ponto relevante para abalem os acertados
pontos ventilados na decisão de 1a instância, especialmente sobre a comprovação do recebimento
líquido dos alugueis em favor do recorrente, sem prejuízo da demonstração da tentativa de
alteração contratual perante o município de Saquarema ou mesmo notificação extrajudicial ao
citado ente para realizar o REDARF dos recolhimentos, dentre outros elementos comprobatórios
que confirmem a tese apresentada.
Não há que se falar em responsabilidade tributária pelo sucessor (arts. 128 e 131
do CTN), hipóteses não aplicáveis ao caso concreto. A uma, porque os dispositivos se referem ao
crédito tributário constituído em desfavor do contribuinte e respectivo responsável. A duas,
porque os autos não se referem ao débito de imposto, mas dedução indevida de IRRF, motivo
pelo qual se tornam inaplicáveis ao caso em tela.
Sobre ter ou não sido processada a declaração de ajuste anual (DAA) de anos
anteriores sem a ocorrência de malha fiscal, tal argumento não socorre a existência de
irregularidade dos anos subsequentes, em homenagem ao princípio da Autotutela da
administração pública e à legalidade.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, reproduzo
no presente voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:

Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
A compensação na declaração de ajuste anual do imposto de renda retido na fonte, na
Declaração de Ajuste Anual, está prevista no art. 12, V, da Lei no 9.250/1995:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000338/2010-27

(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
Conclui-se da leitura desse dispositivo que o contribuinte somente tem o direito de
compensar o IRRF correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo do
imposto na declaração de ajuste anual.
O art. 3° da Lei n° 7.713/1988, por sua vez, dispõe que o imposto incide sobre o
rendimento bruto, admitidas as deduções previstas em lei.
Assim, para que o contribuinte possa compensar integralmente o IRRF, é preciso que
ofereça à tributação a totalidade dos rendimentos tributáveis brutos recebidos.
Deve-se, por esta razão, em primeiro lugar analisar se há nos autos provas da retenção
do imposto de renda na fonte. Em seguida, é necessário verificar se o contribuinte
declarou a totalidade dos rendimentos recebidos. Na hipótese de ter havido a retenção e
de o contribuinte ter declarado apenas parte dos rendimentos, deve ser reconhecido o
direito de compensar o imposto na mesma proporção dos rendimentos declarados.
O contribuinte informou na DIRPF/2008 o seguinte rendimento recebido da fonte
pagadora MUNICÍPIO DE SAQUAREMA, CNPJ 32.147.670/0001-21, com a
respectiva retenção de Imposto de Renda na Fonte:
NI Fonte Pagadora Recebidos PJ Previdência Oficial Imposto Retido
32.147.670/0001-21
93.279,67
0,00
26.720,33
A Fiscalização efetuou a glosa no valor de R$ 26.720,33 a título de Compensação
Indevida de Imposto de Renda na Fonte, conforme abaixo:
Fonte Pagadora

Beneficiário
IRRF informado em Dirf
IRRF Declarado
IRRF Glosado
32.147.670/0001-21 –

238.003.050-20
0,00
26.720,33
26.720,33
O contribuinte anexou os seguintes documentos:
- Cópias de dois Comprovantes de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de
Rena na Fonte, fls. 12/13, emitidos por PREFEITURA MUNICIPAL DE
SAQUAREMA, CNPJ 32.147.670/0001-21, referentes a “Rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício”, em nome de TIRZA FARIMA BARROS, CPF 597.746.227-
15, pertencentes aos anos-calendários 2006 e 2008. Ressalte-se que o ano-calendário
fiscalizado é 2007:
AC Imposto de Renda Retido
2006 24.833,31
2008 26.437,79
Em consulta ao Portal DIRF, constata-se que não há DIRF entregue por
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA que traga informações sobre
rendimentos recebidos pelo contribuinte no ano-calendário 2007.
Assim, por meio dos documentos carreados aos autos pelo contribuinte e das consultas
aos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, não restou comprovada a
retenção de Imposto de Renda na Fonte, no ano-calendário 2007, pela fonte pagadora
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAQUAREMA, no valor de R$ 26.720,33. Desse
modo, deve-se manter a glosa a título de Compensação Indevida de Imposto de Renda
na Fonte, nos exatos termos em que efetuada pela Fiscalização.
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.732 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000338/2010-27

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 120
DF CARF MF
Original